Tribunal: TJDFT
Processo: 0704659-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704659-68.2025.8.07.0000 RECORRENTE: RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA RECORRIDO: PRISCILA RIBEIRO LEITE, JOAO BATISTA RIBEIRO LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÓCIOS ATINGIDOS POR DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIMITAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou alegação de excesso de execução, em que se pretende a limitação da atualização do valor do crédito à data do pedido de recuperação judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de os codevedores, que ingressaram no processo em razão de desconsideração da personalidade jurídica, beneficiarem-se da regra do art. 9o, II, da Lei n. 11.101/05, segundo a qual o valor do crédito deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial. III. Razões de decidir 3. Segundo entende o eg. STJ, “a novação decorrente da concessão da recuperação judicial afeta somente as obrigações da recuperanda, devedora principal, constituídas até a data do pedido, não havendo nenhuma interferência quanto aos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, compreensão que deve ser estendida a todos os corresponsáveis pelo adimplemento do crédito, aí incluídos os sócios atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica”. (REsp n. 2.072.272/DF). 4. Não é possível estender aos sócios atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica a limitação quanto à atualização do valor do crédito, prerrogativa aplicável apenas à pessoa jurídica sob recuperação judicial. 5. A regra do art. 9o, II, da Lei no 11.101/05, diz respeito à habilitação de crédito na recuperação judicial, e, conforme decisão nos autos de origem, não foi demonstrada a inclusão do crédito exequendo no plano de recuperação judicial. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais; a) artigos 489, inciso II, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o, inciso II, 49, caput, e §1o, ambos da Lei 11.101/2005, e 884 a 886, todos do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que foram incluídos como responsáveis patrimoniais secundários via Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), razão pela qual os valores cobrados não poderiam ser atualizados até data posterior ao pedido de recuperação judicial e, ainda, que não sendo coobrigados por garantia contratual, mas apenas responsáveis patrimoniais secundários, diferenciam-se da situação consolidada no Tema 858 do STJ. Por fim, requerem que as publicações sejam feitas conjuntamente em nome da Sociedade WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR 2.049 e dos advogados LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828 e PATRÍCIA YAMASAKI, OAB/PR 34.143. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 9o, inciso II, 49, caput, e §1o, ambos da Lei 11.101/2005, e 884 a 886, todos do Código Civil, uma vez que a conclusão colegiada no sentido de que a “ausência de novação da obrigação em relação aos codevedores também se aplica aos sócios atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica” (ID 72326149), encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. PROSSEGUIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a recuperação judicial não impede o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 2. A novação decorrente da concessão da recuperação judicial afeta somente as obrigações da recuperanda, devedora principal, constituídas até a data do pedido, não havendo nenhuma interferência quanto aos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, compreensão que deve ser estendida a todos os corresponsáveis pelo adimplemento do crédito, aí incluídos os sócios atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica, desde que preservado o patrimônio da sociedade recuperanda e a sua capacidade de soerguimento. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.893.795/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever o entendimento colegiado ao consignar que “as codevedoras ROSSI RESIDENCIAL S/A., APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. sequer demonstraram a inclusão do crédito exequendo em seu plano de recuperação judicial”, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações relativas a parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828, e PATRÍCIA YAMASAKI, OAB/PR 34.143. Indefiro, porém, o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR 2.049, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029